Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717423-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: SAMUEL LIMA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO SAMUEL LIMA DE SOUZA aviou petição de próprio punho propondo uma espécie de "termo de acordo" para afastar atos regressivos da pena, conforme aludido pela Defensoria Pública, tendo a sua Defesa se manifestado no sentido de que a matéria deve ser tratada por meio de lei ordinária (ID 72492038). Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 72871712), no sentido de que o pedido não merece ser conhecido. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa, além de não possuir fundamento legal, o pleito não comporta análise, por se tratar de matéria que, em tese, deveria ser tratada por meio de lei ordinária, inexistindo, portanto, amparo legal no momento. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2025 13:57:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator